Tribunal: TJDFT
Processo: 0707101-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707101-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: NEHEMIAS FLAVIO DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A em face de NEHEMIAS FLAVIO DE MELO ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0723627-56.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora do salário do Executado, nos seguintes termos (ID 179924785 dos autos de origem): Trata-se de cumprimento de sentença requerido por MASSA FALIDA BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. em desfavor de NEHEMIAS FLAVIO DE MELO, partes devidamente qualificadas nos autos. A parte credora apresentou manifestação, em ID 174942398, requerendo a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração recebida pelo executado, ao argumento de que o objeto do feito foi um contrato de crédito pessoal parcelado, com consignação em folha de pagamento. Sustenta que a fonte pagadora do executado é o Governo do Distrito Federal e a parte executada no momento da contratação assinou autorização para o desconto em sua folha de pagamento. Afirma que o contrato foi assinado sob a vigência da Lei no 10.820/03 e que, portanto, consoante a jurisprudência do e. TJDFT, é possível a penhora salarial, desde que esta não ultrapasse o percentual de 30% (trinta por cento). Intimado a se manifestar acerca do pleito da parte exequente, o executado alega, em petição de ID 177754960, que é o único mantenedor de seu lar, composto por ele, sua esposa e três filhos, sendo que um dos filhos requer cuidados especiais por possuir problemas graves de visão e ser portador de TDAH. Salienta que está com sua margem de consignável de 30% (trinta por cento) ultrapassada. Afirma, ainda, que nunca existiu o contrato de consignação alegado envolvendo o executado, o exequente e o GDF. Pontua que a decretação da falência do exequente impossibilitou o pagamento da referida dívida. Por fim, ressalta que possui interesse na autocomposição e requer a designação de audiência de conciliação. É a síntese. Decido. No tocante ao pedido de penhora do salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento, mesmo que a dívida exequenda não abranja prestação alimentar. Entendeu o STJ que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes, e que o credor, por outro lado, tem direito a uma tutela efetiva e capaz de garantir também os seus direitos. Destarte, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, quando for garantida a subsistência do devedor e de sua família, e desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se a ementa do precedente: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475 / MG, Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, REPDJe 19/03/2019) No caso dos autos, o débito perfaz o montante de R$ 203.904,55 (duzentos e três mil, novecentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), conforme os últimos cálculos do credor (ID 144930648). A parte executada exerce a função de segundo sargento, e percebe remuneração líquida em torno de R$ 5.646,74 (cinco mil, seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos), conforme contracheque de ID 150793817. Tomando-se o valor líquido da remuneração da parte executada, e aplicado o percentual de 30% (trinta por cento) sobre essa base de cálculo, verifica-se que a penhora atingirá a quantia aproximada de R$ 1.694,02 (um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e dois centavos). Deduzindo do valor líquido da remuneração esse montante, restará cerca de R$ 3.952,72 (três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), para a parte executada manter a sua subsistência e de sua família. Ademais, a remuneração, que é de pequeno valor, é a única renda constante dos autos percebida pela parte executada, de forma que a penhora sobre esse rendimento não se mostra razoável e implicará em prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido. Assim, intime-se a parte credora para se manifestar acerca do pedido do executado de designação de audiência de conciliação, no prazo de 15 (quinze) dias. Fica advertida que a ausência de manifestação será considerada como concordância do pleito. A Agravante alega que: (i) desde 12/12/2022, momento em que foi deflagrado o cumprimento de sentença, ela tenta, sem sucesso, receber seu crédito, utilizando de todos os meios judiciais como pesquisas RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD e ainda em modalidade reiterada, sendo necessário recorrer a medidas executivas atípicas, como pedido de penhora de 30% (ou menos) dos rendimentos líquidos da executada; (ii) mesmo sendo as medidas judiciais infrutíferas, o Juízo em 1a instância indeferiu o pedido de penhora, não restando outra alternativa senão um pedido de reanálise por esta câmara; (iii) a regra geral de impenhorabilidade de salários e vencimentos e proventos esculpida no art. 833, inc. IV do CPC, vem sendo excepcionada, (inclusive por este próprio tribunal) quando resguardada a dignidade do devedor; (iv) não se está pedindo um valor que prejudique a dignidade do Agravado, eis que a porcentagem a ser penhorada é sobre o valor liquido, ou seja, após descontos de eventuais empréstimos, convênios médicos e IR os valores recebidos por ele; (v) nota-se que o Agravado recebe quantia superior à média brasileira, e se exime de suas obrigações, e para isso percebe-se a preocupação do judiciário em relativizar tal regra da impenhorabilidade para que tanto o direito do devedor seja garantido, bem como o do credor em receber seu crédito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, pede que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, a fim, de que seja reformada a decisão agravada para que seja deferido o pedido de penhora dos rendimentos do Agravado no percentual de 20% ou outro valor, excetuando assim a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. O recurso é isento de custas em face da gratuidade da justiça concedida na origem. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, inc. I do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, ainda que ativo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão do efeito suspensivo ao recurso. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais da possibilidade da penhorabilidade do salário do Agravado, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. Isso porque, em que pese os argumentos do Agravante, ele se limitou a requerer a atribuição do efeito suspensivo sem ao menos mencionar os requisitos para sua concessão. Sequer reporta-se à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou demonstra a probabilidade de provimento do recurso, que como dito, devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Assim sendo, vê-se que o Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos e também não estão demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intimem-se a parte Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024 16:20:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador